Tribunal: TJSP
Processo: 2035734-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a realização de prova pericial, carreando 50% dos honorários periciais a cada parte – Descabimento – Hipótese em que, transitada em julgado a sentença, incumbe integralmente à parte executada, sucumbente na fase de conhecimento, o ônus do pagamento dos honorários periciais – Entendimento do STJ no Tema 871 – Decisão reformada – Recurso

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a realização de prova pericial, carreando 50% dos honorários periciais a cada parte – Descabimento – Hipótese em que, transitada em julgado a sentença, incumbe integralmente à parte executada, sucumbente na fase de conhecimento, o ônus do pagamento dos honorários periciais – Entendimento do STJ no Tema 871 – Decisão reformada – Recurso provido.